Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-24.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro de vida – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica contábil. O débito reivindicado na inicial reclama simples cálculo aritmético, afigurando-se despicienda, por conseguinte, a produção de perícia técnica contábil para

Ementa:
Seguro de vida – Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença de procedência – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica contábil. O débito reivindicado na inicial reclama simples cálculo aritmético, afigurando-se despicienda, por conseguinte, a produção de perícia técnica contábil para apuração dos valores devidos. – Suspensão do processo – Impossibilidade – A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades submetidas a regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à existência do crédito – Precedentes jurisprudenciais – Correção Monetária – Com o advento do Decreto-Lei no 1.477/1976, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no 2.278/1985, passou a ser permitida a incidência de atualização monetária sobre as dívidas das empresas submetidas ao regime de liquidação extrajudicial. Ademais, a correção monetária nada mais é do que simples reposição do poder aquisitivo da moeda, aviltada pela inflação. Não implica em acréscimo de capital. Logo, não há que se cogitar de sua exclusão. – Juros moratórios – A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é perfeitamente admissível a fixação de juros moratórios em razão de dívida de empresa submetida a regime de liquidação judicial, cuja incidência, no entanto, ficará suspensa durante a fluência da fase de liquidação, após o que os juros passarão a ser computados, observando-se, é claro, a existência de ativo suficiente para tanto. Daí a necessidade de sua prévia fixação. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005806-24.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FEDERAL
SEGUROS S/A, é apelada MARIA JOSE MOREIRA AMORIM.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Guarujá 1a Vara Cível
APTE.: Federal Seguros S/A. (em liquidação extrajudicial)
APDA.: Maria Jose Moreira Amorim
JUIZ: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 6766
Ementa: Seguro de vida Ação de cobrança de indenização
securitária Sentença de procedência Apelo da ré
Cerceamento de defesa Inocorrência Não há que se falar
em cerceamento de defesa pela não realização de perícia
técnica contábil. O débito reivindicado na inicial reclama
simples cálculo aritmético, afigurando-se despicienda, por
conseguinte, a produção de perícia técnica contábil para
apuração dos valores devidos. Suspensão do processo
Impossibilidade
A suspensão de ações ajuizadas em
desfavor de entidades submetidas a regime de liquidação
extrajudicial não alcança as ações de conhecimento
voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à
existência do crédito
Precedentes jurisprudenciais

Correção Monetária Com o advento do Decreto-Lei no
1.477/1976, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no
2.278/1985, passou a ser permitida a incidência de
atualização monetária sobre as dívidas das empresas
submetidas ao regime de liquidação extrajudicial. Ademais,
a correção monetária nada mais é do que simples reposição
do poder aquisitivo da moeda, aviltada pela inflação. Não
implica em acréscimo de capital. Logo, não há que se
cogitar de sua exclusão.
Juros moratórios
A
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento no sentido de que é perfeitamente
admissível a fixação de juros moratórios em razão de
dívida de empresa submetida a regime de liquidação
judicial, cuja incidência, no entanto, ficará suspensa
durante a fluência da fase de liquidação, após o que os
juros passarão a ser computados, observando-se, é claro, a
existência de ativo suficiente para tanto. Daí a necessidade
de sua prévia fixação. Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 226/229, a ação de cobrança de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
securitária ajuizada por Maria José Moreira Amorim em face de Federal Seguros
S/A, foi julgada procedente.
Em consequência, a ré foi condenada a pagar à autora a quantia
discriminada a fls. 7/8 (20.000,00, em moeda vigente em 1992), devidamente
convertida e corrigida desde a data da formalização do cartão proposta (em
31/01/1992 - fls. 7 e 68), de acordo com os índices adotados pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com acréscimo ainda de juros legais e mensais,
contados da cessação do procedimento de liquidação extrajudicial, nos termos do
art. 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/74, tendo em vista que a citação da demandada
ocorreu em data posterior à formalização do procedimento por Portaria da Susep, em
julho de 2014 (fls. 124/125).
Sucumbente, a suplicada foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade da justiça da qual é beneficiária (fls. 229).
Inconformada, apelou a seguradora ré (fls. 234/244).
Após relatar os principais fatos da lide (fls. 235/236), pugna,
inicialmente, pela suspensão do feito, tendo em vista que se encontra em liquidação
extrajudicial. Discorre acerca da fase do procedimento e faz referência a
jurisprudência que entende aplicável à espécie (fls. 236/240).
No mais, alega cerceamento de seu direito de defesa, tendo em vista o
julgamento antecipado da lide (fls. 240/242).
Com efeito, assevera que a r. sentença recorrida condenou a ré/apelante a
pagar a autora a quantia de 20.000,00 em moeda vigente em 1992, determinando que
o quantum respectivo fosse calculado mediante cálculo atuarial a ser feito no
cumprimento de sentença.
Todavia, ao mesmo tempo deliberou que após o trânsito em julgado e
em caso de persistência da liquidação extrajudicial, é que o feito deveria ser
suspenso.
Assevera que em razão do regime de liquidação extrajudicial por ela
enfrentado deveria ser realizada perícia técnica, a fim de se aferir o quantum devido
e constituir um título executivo para fins de expedição da competente certidão de
crédito, possibilitando, assim, a habilitação pela parte autora (fls. 240).
Outrossim, a r. sentença incorreu em equívoco no que tange a incidência
da correção monetária, tendo em vista o disposto no art. 18, “f” , da Lei Federal
6.024/74 (fls. 242/243).
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso nos termos supracitados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para que o feito seja suspenso, anulando-se, outrossim, a r. sentença para produção
da prova pericial requerida ou, alternativamente, a exclusão da correção monetária
imposta, tendo em conta o regime de liquidação extrajudicial (fls. 244).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária
da justiça gratuita (fls. 229).
Contrarrazões a fls. 249/250, batendo-se, em apertada síntese, pela
manutenção da r. sentença.
Intimada (fls. 257/258), a douta Procuradoria de Justiça apresentou
parecer a fls. 263/269, pugnando, em suma, pelo provimento do recurso, com o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
De início, observo que não há que se cogitar, na espécie, de cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Isso porque, contrariamente ao que foi alegado em sede recursal (fls.
240/242 e 265/266, o feito estava apto ao julgamento antecipado, na medida em que
as alegações e documentos apresentados pelas partes permitiam (permitem) o
pronunciamento de mérito.
Por proêmio, observo que não houve qualquer discussão acerca do
direito da autora ao recebimento da indenização.
De fato, tendo em vista que ao contestar a ação (fls. 59/76), a ré afirmou
categoricamente ter inscrito a suplicante no quadro geral de credores (cf.-se fls. 69).
Por outro lado, a apuração do crédito reivindicado na inicial não é
complexa, reclamando apenas simples cálculos aritméticos, afigurando-se
despicienda, portanto, a produção de outras provas, inclusive de perícia técnica
contábil para apuração de tais valores, tendo em conta o disposto no art. 509, § 2o,
do CPC/2015.
Realmente, na medida em que o cálculo apontado na sentença recorrida
requer apenas conversão da moeda vigente em 31/01/1992, época da formalização
do cartão proposta (fls. 229; 7 e 68) para a moeda atual (Real).
Anote-se, por oportuno, que o método de conversão é facilmente
encontrado, inclusive, em ferramentas disponibilizadas na internet, a exemplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
daquelas
existentes
nos
seguintes
sites
(acesso
em
22.01.2020):
https://www.debit.com.br/moedas.php;
https://pt.coinmill.com/BRC_BRL.html;
http://www.portaldefinancas.com/conversao1.htm;
http://www.igf.com.br/calculadoras/conversor/conversor.htm;
Outrossim, não merece guarida a alegação de que a apuração de tal
crédito por perícia contábil se faria necessária para fins de sua habilitação no quadro
de credores.
Com efeito, uma vez transitada em julgado a sentença, compete a
credora (autora) proceder o cálculo do quantum devido e habilitar o valor respectivo
junto ao quadro geral de credores, apontando o montante aferido, caso divergente
daquele ulteriormente lançado pela devedora (fls. 69).
Logo, desnecessária a produção de perícia técnica para tanto.
Por derradeiro, inadmissível a alegação de julgamento prematuro.
O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado
a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos
autos sejam suficientes para formação de sua convicção.
Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do
CPC/2015, que a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Como demonstrado à saciedade, os dados coligidos aos autos,
considerando o teor do pedido, permitem o julgamento da lide.
Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte e C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova e, por isso, se entende ser
desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos, não se
há de falar em cerceamento de defesa, até porque o magistrado aprecia as provas
produzidas de forma livre. Seguro contratado para pagamento de valores devidos
pela consumidora em certas hipóteses. Informações claras e precisas no certificado
de seguro. Seguradora que adimpliu com suas obrigações. Inscrição em órgão de
proteção de crédito regular. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento” (Apelação no 0001875-03.2014.8.26.0426;
Rel. Des. Pereira Calças; 29a Câmara de Direito Privado; J. 16/09/2015, g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Compra e
venda de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção
de prova a respeito de fatos suficientemente demonstrados por prova documental,
devendo o juiz ao dirigir a instrução processual evitar a produção de provas
desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento e a justa solução da lide posta em
juízo. Recebimento pela autora de carta de cobrança da instituição credora.
Alegação da ré de ter efetuado o pagamento de quinze prestações do veículo.
Ausência de prova documental contundente para tanto. Prova imprescindível para
afastar a pretensão da autora. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora do qual a ré não se desincumbiu. Procedência da
ação mantida. Erro material na sentença. Correção de ofício. Recurso improvido,
com observação.” (Ap. 0000650-51.2012.8.26.0576, TJSP, Rel. Des. Ruy Coppola,
32a Câm. Dir. Priv., j. 13/09/2012). (gn.)
E, ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento
motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da
circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção. (...)."(REsp. no 469557/MT; j.
06/05/2010 Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). (g.n.).
Isto posto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
Isso assentado, observo que não colhe êxito o pedido de suspensão do
feito renovado pela ré/apelante em sede recursal.
Com efeito, ante o que dispõe o artigo 6o da Lei 6.024/74, é incabível a
suspensão do processo em fase de conhecimento, em que se busca apenas o
reconhecimento do direito ao crédito.
Em outras palavras, apenas as ações de execução contra pessoa jurídica
em liquidação extrajudicial devem ser suspensas.
De fato, na medida em que o decreto de intervenção produz a suspensão
da exigibilidade das obrigações vencidas, a teor da letra 'a' do referido art. 6o, por
implicarem diminuição do patrimônio da liquidanda.
A propósito, confira-se:
“Art . 6o A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes
efeitos:
a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas;
b) suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anteriormente contraídas;
c) inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação”.
Frise-se, por oportuno, que a suspensão das ações nos termos referidos
não acontece durante a fase de conhecimento ou naquelas que demandam quantia
ilíquida, nas quais se busca tão somente o direito do autor, tendo em vista a não
interferência direta no patrimônio da entidade sob liquidação.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte orienta-se no sentido de que as execuções movidas contra instituição
financeira serão suspensas até findo o processo de liquidação extrajudicial,
sendo, ainda, desimportante a origem do crédito ou que a execução tenha se
iniciado antes da liquidação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 568107 / DF, QUARTA TURMA, Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 11/11/2014). (g.n.).
Desse entendimento não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
Seguradora em regime especial de liquidação extrajudicial. Descabimento de
suspensão do feito. Ação de conhecimento que visa somente obter declaração
judicial a respeito do seu crédito, não importando qualquer risco à massa
liquidanda. Os juros de mora e a correção monetária devem ser mantidos tal como
fixados no acórdão, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade no momento da
habilitação do crédito Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos
prejuízos causados por acidente no qual se envolveu veículo de propriedade de um
dos réus, conduzido pelo outro Veículo segurado que se encontrava parado na via
pública devido ao trânsito. Colisão lateral traseira. Presunção de culpa do
condutor que vem de trás. Ausência de provas contrárias. O motorista cauteloso
deveria constatar a existência de automóveis parados na via e evitar a colisão.
Dever de indenizar. Valor da condenação que está de acordo com os comprovantes
de pagamento apresentados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Majoração dos honorários arbitrados em Primeiro Grau, conforme determina o art.
85,
§§
1o
e
11,
NCPC.
Negado
provimento.”
(Apelação
Cível
no
1028094-47.2014.8.26.0002, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo
Crepaldi, j. 08/07/2017).
“AÇÃO DE REGRESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DENUNCIADA
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na forma do art. 18, a, da Lei n. 6.024/74, o
decreto de liquidação extrajudicial impõe a suspensão apenas da execução. Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desnecessária em fase de conhecimento. Ausência de prejuízo aos credores
enquanto não realizada a habilitação do crédito. Juros moratórios. Incidência até a
data da decretação da liquidação extrajudicial. Correção monetária. Derrogação
da alínea “f” da Lei n. 6.024/74 pela Lei n. 6.899/81. Conjunto probatório
contrário à pretensão da denunciada. Culpa do motorista segurado pela autora não
demonstrada. Ônus de prova que lhe pertencia, nos termos do artigo 333, II, do
Código de Processo Civil. Abuso no reconhecimento da perda total do veículo não
caracterizado.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0102714-42.2008.8.26.0007, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. HAMID
BDINE, j. 11/03/2014).
Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão do feito deduzido pela
apelante.
Com isso, passo ao exame do mérito, destacando que a matéria
devolvida à análise a este Tribunal, pela apelante diz respeito exclusivamente à
incidência ou não de correção monetária e juros de mora.
Contudo, o inconformismo não prospera.
Com efeito, pela r. sentença recorrida (fls. 226/229), a ré foi condenada a
pagar a autora “a quantia discriminada a fls. 7/8 (20.000,00, em moeda vigente em
1992), devidamente convertida e corrigida desde a data da formalização do cartão
proposta (em 31/01/1992 - fls. 7 e 68), de acordo com os índices adotados pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com acréscimo ainda de juros legais e
mensais, contados da cessação do procedimento de liquidação extrajudicial, nos
termos do art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74, tendo em vista que a citação da
demandada ocorreu em data posterior à formalização do procedimento por
Portaria da Susep, em julho de 2014 (fls. 124/125).” (sic fls. 229 g.n.).
Com relação à correção monetária, realmente, a princípio, a alínea "f",
do art. 18, da Lei no 6.024/1974, suspendia sua incidência sobre as dívidas da
instituição financeira em liquidação extrajudicial.
Todavia, com o advento do Decreto-Lei no 1.477/1976, posteriormente
alterado pelo Decreto-Lei no 2.278/1985, referido dispositivo sofreu modificação,
passando, pois, a legislação, a partir de então, a permitir a incidência de atualização
monetária sobre as dívidas das empresas submetidas ao regime de liquidação
extrajudicial.
A propósito, confira-se a atual redação do art. 1o. do Decreto-Lei n.
1.477/1976:
“Incide correção monetária sobre a totalidade das obrigações de
responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei no 6.024, de 13 de
março de 1974, submetidas a regime de intervenção, liquidação extra-
judicial ou falência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Parágrafo único - O disposto neste artigo, abrange também as
operações realizadas posteriormente à decretação da intervenção,
liquidação extra-judicial ou falência, referentes a qualquer tipo de
obrigação passivas, contratual ou não, inclusive as penas pecuniárias
por infração a dispositivos legais.” (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.278, de 1985) (g.n.).
Destarte, dúvida não há de que a lei não afastou a incidência de correção
monetária em se tratando de dívida de empresa submetida à liquidação extrajudicial.
Como cediço, a correção monetária nada mais é do que simples
reposição do poder aquisitivo da moeda, aviltada pela inflação.
Aliás, essa questão foi analisada no voto proferido Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, do Eg. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp no 43.055-0-SP.
Veja-se:
“A correção monetária, consoante assente neste Tribunal, não é
acréscimo, constituindo imperativo econômico, ético e jurídico, destinada a manter
o equilíbrio das relações e evitar o enriquecimento sem causa, razão por que sua
incidência independe de lei específica autorizativa.”
Logo, não há que se cogitar de exclusão da atualização monetária.
Relativamente aos juros moratórios dispõe o art. 18, alínea “d”, da Lei n.
6.024/1973, que:
“Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:
(...) d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa,
enquanto não integralmente pago o passivo;”
Portanto, tem-se que a lei não proibiu o Judiciário de fixar os juros
moratórios, mas apenas determinou a suspensão de sua capitalização na fluência da
fase de liquidação extrajudicial, após o que os juros fluiriam normalmente,
observada, é claro, a existência de ativo para tanto.
Em outras palavras, observando-se o disposto no art. 18, “d”, da Lei
Federal n. 6.024/74, em se tratando de devedora submetida ao regime de liquidação
extrajudicial, os juros moratórios incidirão até a data da decretação da liquidação,
remanescendo, todavia, a possibilidade de sua cobrança após a liquidação do
passivo.
Daí a necessidade de sua prévia fixação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A Lei 6.024/74 não determina a exclusão da
correção monetária nem dos juros de mora e nem veda ao Judiciário
reconhecer, em sede cognitiva, o devido valor da indenização securitária, que
deverá ser corrigido, e, ainda, em face da inadimplência da devedora, os juros de
mora. 2. A lei determina, no entanto, a suspensão da exigibilidade dos juros de
mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim,
apenas quando da satisfação dos créditos previstos em sede cognitiva é que o
art. 18 da Lei 6.024 receberá a devida eficácia no tocante aos encargos cuja
exigibilidade ele suspende. 3. Imprescindível, ademais, que no título que se forma
na ação de cognição - que virá a ser eventualmente habilitado na liquidação -
constem as rubricas devidas ao credor: principal, correção e juros, caso
contrário não poderá exigí-las uma vez satisfeito todo o passivo. 4. Para que não
haja dúvidas posteriormente, no entanto, destaco que os juros serão adimplidos
após a solvência de todo o passivo e não antes. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (AgInt no REsp 1665691/SE, T3 -
TERCEIRA TURMA, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
26/08/2019 g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA.
DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FLUÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a decretação da liquidação extrajudicial não impede a
contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a
liquidação do passivo, os juros serão pagos" (AgInt no AREsp 1.019.479/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/12/2017). 2. Estando o
acórdão estadual em congruência com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre
encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Conforme remansosa jurisprudência desta
Corte, a Súmula 83/STJ aplica-se ao recurso especial fundado tanto na alínea a
como na alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1601823/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/06/2019, DJe 26/06/2019 g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação aos
artigos 489, § 1o, e 1022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla
e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação de
liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de
mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de
conhecimento, como na hipótese, bem como de que a mora, no caso, se constitui a
partir da citação. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Para desconstituir as conclusões
contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se
há expressa exclusão da cobertura para os danos morais na apólice de seguro,
seria imprescindível a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada
na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 5/STJ. Incide, no ponto,
também o teor da Súmula 83/STJ. 4. No tocante à sucumbência, incidem os óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. 5. A reiteração dos argumentos já repelidos em embargos
anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art.
1026, § 2o, do CPC/15. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 27/05/2019, DJe 03/06/2019 g.n.).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações
ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial
relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a
incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018
g.n.).
Desse entendimento, não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Confira-se:
“AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
DÍVIDA CONFESSADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DECRETO LEI 6.024/74 DETERMINA A NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS A
PARTIR DO DECRETO DE LIQUIDAÇÃO E ATÉ A QUITAÇÃO DO
PRINCIPAL, MAS NÃO IMPEDE SUA FIXAÇÃO
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
MERA
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MOEDA - ELEMENTOS EXISTENTES NOS
AUTOS COMPATÍVEIS COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA CONCEDER A
BENESSE LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0212637-10.2011.8.26.0100; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 15/10/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO

SEGURADORA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

Inadmissibilidade, uma vez que o presente feito ainda está em fase de conhecimento
Preliminar afastada. JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão de gratuidade
processual ou diferimento do recolhimento Necessidade de prova por meio idôneo
acerca da dificuldade financeira enfrentada pela empresa Ausência de prova da
impossibilidade em atender às despesas do processo. CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência A correção monetária, como se trata de mera recomposição do valor,
deve incidir até a data do pagamento JUROS MORATÓRIOS São devidos os
juros de mora anteriores à decretação da liquidação-extrajudicial, bem como os
posteriores que somente serão excluídos se o ativo apurado for insuficiente para
pagamento do passivo. Alegação de omissão e contradição no julgado não
verificadas Matéria devidamente apreciada Mera discordância do julgado
Inexistência de vício a ser sanado no Acórdão impugnado Caráter infringente
Descumprimento do disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil

Prequestionamento da matéria Inadmissibilidade Embargos de Declaração
Rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0103832-26.2012.8.26.0100;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017).
In casu, como visto, o MM. Juízo a quo determinou a incidência dos
juros “contados da cessação do procedimento de liquidação extrajudicial, nos
termos do art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74, tendo em vista que a citação da
demandada ocorreu em data posterior à formalização do procedimento por
Portaria da Susep, em julho de 2014 (fls. 124/125).”
Destarte, forçoso convir que a r. sentença está em consonância com o
entendimento jurisprudencial já consolidado pela Col. Corte Superior de Justiça,
razão pela qual não merece qualquer reparo nesse sentido.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que
o improvimento do recurso interposto pela ré, é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC/2015, a verba honorária imposta à apelante para 11% sobre o valor atualizado
da causa, observada, é claro, a justiça gratuita da qual é beneficiária (fls. 229).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela ré.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator